Tribunal: TJSP
Processo: 1005680-13.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO – Empréstimo não reconhecido pela autora – Demonstração, pelo réu, da regularidade da contratação eletrônica, mediante o envio de documentos de identificação e fotografia "selfie" – Documento assinado digitalmente - Assinaturas eletrônicas emitidas por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO – Empréstimo não reconhecido pela autora – Demonstração, pelo réu, da regularidade da contratação eletrônica, mediante o envio de documentos de identificação e fotografia "selfie" – Documento assinado digitalmente - Assinaturas eletrônicas emitidas por certificadora não credenciada à ICP-BRASIL - MP 2.200-2/2001, que regulamenta a emissão dos documentos eletrônicos, não impede a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-BRASIL, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento – Precedentes do TJSP – Inexistência de elementos que, coloquem em dúvida a autenticidade da assinatura digital – A autora foi beneficiada com créditos em sua conta bancária, decorrentes deste mútuo – Não ficou evidenciada a prática, pelo banco réu, de qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Nos termos do artigo 85, § 11o, do novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficam majorados para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade processual concedida à autora.
RECURSO IMPROVIDO.